Tribunal: TJDFT
Processo: 0700363-03.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. REPROVAÇÃO DO CANDIDATO NA FASE DISCURSIVA. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que fosse determinada a convocação da agravante para apresentação de títulos no concurso da Defensoria Pública do Distrito Federal em que figura como candidata para o cargo de analista de assistência judiciária da carreira de apoio à assistência judiciária do Distrito Federal, atribuindo-lhe a pontuação correspondente, bem como a sua classificação na lista final.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Deferida a gratuidade de justiça requerida pela agravante. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

3. Em sua insurgência, a agravante aduz que as alterações no cronograma do concurso público para o provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de analista de assistência judiciária da carreira de apoio à assistência judiciária do Distrito Federal, bem como a comunicação inadequada da banca examinadora levaram à sua perda do prazo para a apresentação dos documentos, relativos à fase de avaliação de títulos, prejudicando a sua continuidade no certame.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência de ilegalidade praticada executado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) na realização do concurso público para provimento de cargo de analista de assistência judiciária da carreira de apoio à assistência judiciária do Distrito Federal.

5. As regras do edital correspondem à lei interna do certame e vinculam a Administração e os candidatos participantes que dele não podem se afastar, salvo no que se refere a previsões ilegais ou inconstitucionais.

6. Os documentos constantes dos autos indicam que a agravante se inscreveu para o certame executado pelo CEBRASPE e previsto no Edital no 1 – DPDF – ANALISTA, de 20 de julho de 2020, obtendo 66,23 pontos na prova objetiva, classificando-se, nessa fase, na 514a posição na ampla concorrência e na 67a posição nas vagas destinadas aos candidatos negros. E, em observância aos subitens 11.7.1 e 11.7.2 do edital de abertura, somente prosseguiu para a fase de provas discursivas como concorrente às vagas destinadas aos candidatos negros, sendo eliminada do concurso como concorrente às vagas de ampla concorrência. Com o desempenho obtido nesta fase de provas discursiva, a Agravante foi reprovada e eliminada do certame de acordo com a regra do subitem 11.7.4 do edital. O resultado da prova discursiva, bem como a convocação dos candidatos aprovados para a fase de avaliação de títulos, foi divulgado no dia 20 de maio de 2022, por meio do Edital no 10 – DPDF – Analista, de 20 de maio de 2022.

7. A agravante não logrou trazer aos autos provas ou quaisquer indícios de ilegalidade perpetrada pela Administração Pública na realização do concurso público em questão. O que se observa é que a candidata restou eliminada do certame para a investidura no cargo pretendido em estrita observância às exigências editalícias. Portanto, afasta-se qualquer ilegalidade do ato administrativo que excluiu a candidata do concurso. Entendimento diverso implicaria violação não só às normas que regulamentam o certame, como também afronta ao princípio da isonomia na medida em que viabilizaria que a candidata não aprovada na fase de provas discursivas prosseguisse no certame, conferindo-se tratamento desigual entre os concorrentes.

8. Recurso conhecido e não provido.

9. Condenado o Recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.